Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020469-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANO GUERRA MENDES FALCAO EIRELI - CNPJ: 18.934.385/0001-20 (AGRAVADO), F R COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 22.161.363/0001-41 (AGRAVADO), FABIANO GUERRA MENDES FALCAO - CPF: 805.380.704-63 (AGRAVADO), ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO - CPF: 036.477.024-47 (AGRAVADO), MARIA LUIZA GUERRA FREITAS FALCAO - CPF: 082.772.894-80 (AGRAVADO), RAFAEL GUERRA FREITAS FALCAO - CPF: 082.772.884-09 (AGRAVADO), ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO - CNPJ: 02.945.907/0001-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.294.500/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão dos registros de protestos e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

A retirada de apontamentos restritivos exige a homologação do plano e a consequente novação dos créditos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020469-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

FABIANO GUERRA MENDES FALCAO EIRELI, F R COMERCIO DE GAS LTDA, FABIANO GUERRA MENDES FALCAO, ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO, MARIA LUIZA GUERRA FREITAS FALCAO, RAFAEL GUERRA FREITAS FALCAO, ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1010459-81.2025.8.11.0003, ajuizada por
F R COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA., F R COMÉRCIO DE GÁS LTDA., FABIANO GUERRA MENDES FALCÃO, ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCÃO, MARIA LUIZA GUERRA FREITAS FALCÃO, RAFAEL GUERRA FREITAS FALCÃO E ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCÃO – ME (Grupo FR)
, deferiu o processamento da recuperação judicial e, no ponto nuclear deste recurso, determinou a suspensão dos apontamentos e protestos em nome dos recuperandos perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc.).

Na síntese do ato recorrido, o agravante assinala que a decisão combatida deferiu o processamento e determinou, entre outras providências, a suspensão provisória das negativações e protestos, transcrevendo o tópico “02 – Suspensão Provisória das Negativações e Protestos”, no qual o juízo a quo ordena a suspensão dos apontamentos dos nomes dos requerentes nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito.

No mérito recursal, o agravante sustenta que a medida de suspensão dos registros restritivos não encontra amparo na Lei nº. 11.101/2005, porquanto o art. 6º promove a suspensão das ações e execuções em face do devedor e do curso da prescrição, sem atingir o direito material dos credores, razão pela qual a manutenção de inscrições e protestos relativos a créditos sujeitos à recuperação judicial subsiste até eventual concessão e homologação do plano (com a consequente novação, na forma do art. 59).

Com esse fundamento, postula a reforma do
decisum
para afastar a ordem de suspensão e restabelecer (ou permitir a manutenção) dos registros nos cadastros de inadimplentes e nos tabelionatos de protesto, inclusive SISBACEN, requerendo efeito ativo para que a providência tenha eficácia imediata até o julgamento colegiado.

Ainda, o agravante ancora a pretensão em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, afirmando que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito nem a baixa de protestos, citando, entre outros, o REsp nº. 1.374.259/MT (Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão) e o REsp 1.538.748/SP, além de julgado no AREsp nº. 1.164.756/PR, todos no sentido de que, antes da concessão/homologação do plano, devem ser mantidos os registros restritivos por não haver afetação do direito material do credor pelo simples processamento da recuperação.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para permitir a manutenção do nome das recuperandas nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc.) e nos cartórios de protesto, até que eventualmente haja novação das dívidas em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial (Id. 295092373).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que a medida está amparada no art. 6º, §4º, da Lei nº. 11.101/2005, que prevê a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias (
stay period
), e no art. 47 da mesma lei, que consagra o princípio da preservação da empresa.

Argumentam que a suspensão dos apontamentos negativos é medida instrumental para garantir a eficácia do processo de recuperação, assegurando a manutenção da atividade empresarial, da função social e dos empregos.

Pontuam que o Grupo FR atua em setores estratégicos — comércio de pneus, distribuição de gás e pecuária — que demandam intensa credibilidade junto a fornecedores e parceiros comerciais.

Assim, a manutenção dos protestos e restrições de crédito comprometeria o capital de giro, a confiança dos fornecedores e a capacidade de negociação, inviabilizando a própria finalidade da recuperação judicial.

Os agravados ainda colacionam jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo a possibilidade de suspensão das negativações e protestos durante o período de blindagem, como medida prudente para permitir a reestruturação empresarial.

Diante disso, concluem requerendo o não provimento do recurso interposto pelo Banco Bradesco, com a consequente manutenção integral da decisão agravada, inclusive no tocante à suspensão dos apontamentos restritivos e protestos em nome das recuperandas (Id. 300408851).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta-se pelo
provimento
do agravo
, para reformar a decisão agravada e manter os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto até a homologação do plano (Id. 309314394)

O preparo foi recolhido (Id. 295660870).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Recuperação Judicial nº. 1010459-81.2025.8.11.0003, que, ao deferir o processamento, determinou, entre outras providências, a suspensão dos apontamentos e protestos em nome das recuperandas perante cartórios e órgãos de proteção ao crédito.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“02 - SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:

DETERMINO, também, a suspensão dos apontamentos do nome da requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito
(SPC, SERASA, SISBACEN, etc).

Arrimo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ – PERÍCIA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – NECESSIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005. (TJ-MT 10070833820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).” Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. “É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (TJ-MT 10021250920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).” (TJ-MT - AI: 10091839220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

05 – DERRADEIRAS DETERMINAÇÕES:

(...)”

Primeiramente, sob o prisma constitucional e legal, importa recordar que a atividade econômica se funda nos ditames da ordem econômica da Constituição (art. 170 da CF), em equilíbrio com a segurança jurídica e a boa-fé nas relações de crédito.

À luz desse quadro, a Lei nº. 11.101/2005 estabelece, como efeito imediato do deferimento do processamento, a suspensão das ações e execuções por 180 dias (
stay period
), consoante art. 6º e § 4º.

Não há, entretanto, previsão para exclusão/suspensão de apontamentos em cadastros de inadimplentes ou baixa de protestos por simples deferimento — matéria que tangencia o direito material do credor e somente se reconfigura com a novação decorrente da homologação do plano (art. 59, sob condição resolutiva do art. 61). Tal exegese — aliás, reiterada pelo
custos legis
— impede a ampliação analógica do regime do art. 6º para alcançar providência não contemplada no texto legal.

De outro vértice, os agravados invocam os arts. 6º, § 4º, e 47 da LRF e sustentam que a suspensão dos registros seria medida de preservação da empresa, pois a negativação afetaria capital de giro e confiança de fornecedores nos setores em que atuam.

Não obstante a relevância teleológica do art. 47 (preservação da empresa), a hermenêutica sistemática impõe limites: a cláusula de preservação não derroga o regime legal específico dos efeitos do deferimento, nem autoriza suprir, por via principiológica, a ausência de previsão para a baixa/suspensão de restrições creditícias antes da novação.

A par disso, o encargo probatório exige demonstração concreta e individualizada do alegado prejuízo imediato e irreparável, o que, no caso, não se comprova de modo específico, como ressalta o parecer ministerial.

Ademais, segundo enfatizado pelo Ministério Público, a decisão atingiu providência não compreendida no âmbito do art. 6º, e, conforme destacado no parecer, houve inclusive referência à possibilidade de extrapolação dos limites do pedido (
extra petita
) quando ausente requerimento específico para a suspensão dos apontamentos, o que viola o art. 141 do CPC. Ainda que a tese do extra petita não seja o núcleo deste julgamento, o dado reforça que a providência impugnada não encontra suporte normativo direto no texto legal.

Noutro passo, a orientação jurisprudencial invocada pelo agravante e pelo
custos legis
alinha-se ao Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial (CJF/STJ) e à jurisprudência do STJ, segundo os quais o deferimento do processamento
“não autoriza, por si só, a suspensão/cancelamento de protestos e registros nos órgãos de restrição ao crédito”
, tese que esta Corte tem recentemente acompanhado, exigindo base legal e prova concreta de prejuízo.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS.
O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos.
Nessa linha, o
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".
Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6° e 52), estabeleceu que
somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012)
. Por fim,
ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos
(REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012).”
REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

O parecer ministerial registra, com precisão, que
“o deferimento do processamento [...] não implica novação de créditos nem autoriza a suspensão de registros negativos”
, e que a suspensão
“apenas se justifica após a homologação do plano”
aprovado em assembleia, nos termos da LRF (Id. 309314394).

Ainda, conquanto as contrarrazões citem julgados deste Tribunal que admitiram a suspensão de apontamentos durante o período de blindagem, tais hipóteses, além de situacionais, não infirmam a regra legal segundo a qual o
stay
incide sobre o processo executivo e não sobre o
status
informacional do crédito.

Na diretriz positiva da LRF, a novação prevista no art. 59 e a consequente reconfiguração das obrigações — sujeita à condição resolutiva do art. 61 — constituem o marco jurídico apto a legitimar, então sim, a regularização dos registros, circunstância que não se verifica antes da homologação.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim tem decidido em casos similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO, MAS
NEGOU O RECONHECIMENTO
GENÉRICO DE ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS E DE
SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, o reconhecimento da essencialidade de bens de capital objeto de garantia fiduciária exige demonstração concreta da sua utilização direta e indispensável na atividade produtiva, bem como prova da titularidade do bem pelos requerentes, não sendo suficiente a simples listagem genérica. A proteção legal conferida no período de blindagem recai apenas sobre bens efetivamente essenciais, não se confundindo com proteção patrimonial indiscriminada. Outrossim,
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o stay period previsto no art. 6º da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF. A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1003669-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO AO DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. LIMITES DO STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso da ação de recuperação judicial que, ao deferir seu processamento, determinou a suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA), mesmo sem pedido específico para tanto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a suspensão dos apontamentos em cadastros restritivos, sem requerimento expresso, configura julgamento extra petita; e (ii) saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a exclusão do nome da empresa de órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica novação de créditos nem alteração do direito material dos credores, não autorizando a suspensão dos registros negativos.

4. A jurisprudência do STJ e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial (CJF/STJ) firmam o entendimento de que tal suspensão apenas se justifica após a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia.

5. Ausente requerimento expresso na petição inicial e inexistente base legal que sustente a medida, a decisão recorrida extrapola os limites do pedido, violando o art. 141 do CPC/2015 e o princípio da segurança jurídica.

6. O princípio da preservação da empresa não autoriza a supressão de informações relevantes à atividade creditícia, salvo quando configurada a novação dos créditos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada no tocante à suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto.

Tese de julgamento: "1.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão de protestos e de registros em órgãos de restrição ao crédito. 2. A suspensão dos efeitos de protestos e negativações depende da homologação do plano de recuperação aprovado pelos credores
." (...).”
(N.U 1017711-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DOS REGISTROS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APONTAMENTOS DE PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores
.”
(N.U 1030006-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
.”
(N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.
O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º
.”
(N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos
.”
(N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer mionisterial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão dos apontamentos e protestos, afastando tal comando; e, por consequência, asseguro a permanência (e eventual manutenção) dos registros em cartórios e órgãos de proteção ao crédito até que, se houver, sobrevenha a homologação do plano e a novação dos créditos, sem prejuízo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LRF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025